Tribunal: TJDFT
Processo: 0701915-22.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. DIALETICIDADE OBSERVADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. MALVERSAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. AFIRMADO PARCELAMENTO IRREGULAR DE TERRENO INTEGRANTE DA ESCOLA PELO DIRETOR E FUNCIONÁRIO. ÔNUS DA PROVA. NÃO OBSERVÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA.
1. Rejeita-se preliminar de não conhecimento do apelo quando evidenciada correlação entre as razões expendidas no recurso, o pedido de reforma e a fundamentação expendida na sentença.
2. Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito. Não tendo o Parquet comprovado que os recursos públicos foram utilizados pelos réus para as construções erigidas em parcelamento irregular de terra, improcede o pedido de sua condenação por dano ao erário decorrente de ato de improbidade administrativa. Além disso, sendo inequívoco, da prova emprestada e da fundamentação realizada no julgamento da apelação interposta no processo criminal, que o parcelamento irregular de terra se realizou sobre terreno de propriedade da Terracap, e não da escola, e que, portanto, não decorreu do exercício das funções públicas, nada há a reparar no julgamento de improcedência do pedido que tinha por fundamento o desempenho do cargo público para tal finalidade.
3. Apelo não provido.